Tribunal: TJBA
Processo: 8034284-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8034284-09.2025.8.05.0000 – Comarca de Jeremoabo/BA Impetrante: Brenda Teles Gama Silva Impetrante: Rafaela Nascimento de Oliveira Paciente: Severino José de Menezes Advogada: Dra. Brenda Teles Gama Silva – OAB/BA 62.340 Advogada: Dra. Rafaela Nascimento de Oliveira – OAB/BA 84.177 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal de Comarca de Jeremoabo/BA Processo de 1º Grau: 8002210-58.2025.8.05.0142 Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 217-A E ART. 344 AMBOS DO CÓDIGO PENAL) ALEGATIVA DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PREJUDICIALIDADE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ARGUIÇÃO DE DECRETAÇÃO, DE OFICIO, DA SEGREGAÇÃO. INACOLHIMENTO. CUSTÓDIA DECRETADA APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. DEMONSTRADA A PREMÊNCIA DA CUSTÓDIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUIZ DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelas advogadas Dra. Brenda Teles Gama Silva (OAB/BA 62.340) e Dra. Rafaela Nascimento de Oliveira (OAB/BA 84.177), em favor de Severino José de Menezes, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal de Comarca de Jeremoabo/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 09/06/2025, convertida em preventiva em 10/06/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 344, do Código Penal, diante de apontada coação no curso do processo que apura a suposta prática do delito previsto no art. 217-A do mesmo diploma legal. III - Alegam as impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 84454618), a ilegalidade do flagrante, por ausência do estado flagrancial, sustentando, ainda, que a autoridade apontada como coatora, de oficio, converteu a prisão em preventiva. Sustentam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, pleiteando, subsidiariamente, a substituição da segregação pela domiciliar, afirmando que o paciente é pessoa idosa, com 74 (setenta e quatro) anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave. IV- Informes judiciais (ID. 85308202) noticiam in verbis: “[...] Trata-se Habeas Corpus impetrado pelas advogadas Bela. Brenda Teles Gama Silva – OAB/BA 62.340 e Rafaela Nascimento de Oliveira – OAB/BA 84.177, em favor de Severino José de Menezes. O paciente foi preso em flagrante em 09/06/2025, convertida em preventiva em 10/06/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 217-A e 344, ambos do Código Penal. A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, pois o autuado, investigado por estupro de vulnerável de uma criança de 07 (sete) anos, passou a ameaçar os genitores de vítima, pressionando-os a não prosseguir com o pedido de investigação. Assevera que a liberdade do investigado pode trazer grande entrave à continuidade da investigação, bem como um risco para a instrução criminal, posto que não é garantido que ele volta a intimidar essas vítimas., Num. 504570052 - Pág. 01/03. Certidão negativa de antecedentes criminais, Num. 504573096 - Pág. 1. Em 10/06/2025 foi realizada audiência de custódia na qual verificou-se a necessidade da prisão preventiva do acusado, vez que constam indícios da autoria, bem como da materialidade do crime de estupro de vulnerável. Nota-se que foi constatado no laudo de Id 504570052, p. 34 que houve introdução de dedo no ânus da vítima, havendo dificuldade transitória de evacuar. Ademais a notícia de coação no curso do processo descreve que foram dois episódios, ou seja, o acusado, em um primeiro momento, teria mandado recado por parentes e, em um segundo momento, chamou os próprios pais da criança para ameaçá-los na frente de outras pessoas. Consta ainda nos relatos de id 504570052, p. 15, que o acusado é vizinho da vítima. Saliento que foi verificado naquela decisão, que apesar dos documentos os quais que atestam sobre a saúde do acusado, que em tese, não o teria impedido em cometer os crimes a ele imputados. Concluindo-se assim, que essas circunstâncias indicam, portanto, a insuficiências das medidas cautelares diversas da prisão. V- De proêmio, a alegativa de ilegalidade da prisão em flagrante, salientando que o paciente não teria sido preso em estado flagrancial, mostra-se superada, porquanto, segundo consta, foi preso, após a suposta prática delitiva de coação no curso do inquérito que apura o crime de Estupro de Vulnerável, sendo homologado o auto prisional, e convertida em preventiva, encontram-se o beneficiário do writ segregado por força de novo título prisional, qual seja, decreto de prisão preventiva. VI - No que concerne à arguição de decretação da prisão preventiva de ofício, não merece acolhimento. Segundo consta dos informes judiciais “A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, pois o autuado, investigado por estupro de vulnerável de uma criança de 07 (sete) anos, passou a ameaçar os genitores de vítima, pressionando-os a não prosseguir com o pedido de investigação.” (ID. 85308202) VII- Outrossim, constata-se que a decisão justificou, fundamentadamente, a impertinência, na hipótese sob análise, da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido, comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afasta-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. VIII - Finalmente, em relação ao pleito de substituição da constrição pela prisão domiciliar, afirmando que o paciente é pessoa idosa, com 74 (setenta e quatro) anos, e extremamente debilitado por motivo de doença grave, não merece ser conhecido, eis que, embora conste que a defesa tenha pleiteado a prisão domiciliar no 1° grau, verifica-se que o Magistrado de origem ainda não apreciou o pedido, tendo solicitado informações sobre as condições de tratamento na unidade prisional, consoante decisão de ID. 84454619, tendo consignado que: “Sobre as condições de saúde indicadas pela defesa, deverá o Diretor do Estabelecimento Penal indicar a possibilidade de ofertar o devido tratamento. [...]”, o que inviabiliza a análise do pedido por este órgão julgador, sob pena de indevida supressão de instância. IX- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem X- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8034284-09.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Jeremoabo/BA, em que figuram, como Impetrantes, as advogadas Dra. Brenda Teles Gama Silva (OAB/BA 62.340) e Dra. Rafaela Nascimento de Oliveira (OAB/BA 84.177), como paciente, Severino José de Menezes, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal de Comarca de Jeremoabo/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.